Tribunal: TJDFT
Processo: 0735512-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DEVE SER LIMITADA AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a Lei no 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, é necessária que o apenado não cometa falta grave nos últimos 12 (doze) meses da concessão do benefício, bem como comprove bom comportamento durante a execução da pena, dentre outros requisitos, nos termos do artigo 83, inciso III e alíneas, do Código Penal.

2. A prática de crime doloso (falta grave) anterior à progressão para o regime semiaberto não pode desabonar a conduta carcerária do apenado e obstar a concessão de livramento condicional, se este requisito já foi avaliado como não impeditivo quando da progressão para o último regime de cumprimento de pena em que se encontrava.

3. Tendo sido o Agravante progredido para o regime semiaberto no curso do cumprimento da pena, é necessário que os autos retornem ao Juízo das Execuções Penais para que o requisito subjetivo seja novamente avaliado, considerando tanto a eventual prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, quanto o comportamento carcerário limitado ao período posterior à decisão que considerou como bom o comportamento do Agravante e progrediu para o regime semiaberto.

4. Dado parcial provimento ao recurso.